Tribunal: TJDFT
Processo: 0721891-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ANUÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “A retenção pleiteada pela parte agravante sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais firmados com o sindicato só é permitida quando juntado aos autos, antes da expedição da requisição, o contrato respectivo, que deve ter sido celebrado com cada um dos filiados, ou, ainda, a autorização destes para que haja tal retenção” (Acórdão 1233479, 07234656420198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Afinal, “o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado” (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 28/05/2019).
2. O contrato de honorários só pode assegurar ao advogado a retenção dos valores destinados ao pagamento da verba honorária se os substituídos anuírem expressamente com o montante pactuado entre o escritório de advocacia e o Sindicato.
3. Do que se tem, não há contrato celebrado com cada um dos filiados ou autorização destes, inviável o atendimento do destaque pleiteado pelo agravante.
4. Como pontuado na decisão agravada, “o contratante que anuiu com os honorários perseguidos pelo M DE OLIVEIRA é o SINDIRETA/DF (ID124619537, autos originários), inexistindo contrato firmado individualmente com a exequente nestes autos, tampouco há autorização expressa dela para destaque da verba requerida pelo escritório de advocacia. Não há qualquer manifestação no sentido de que a beneficiária concorda com o destaque de honorários em 20% sobre os valores que receberá em cumprimento individual de sentença. A avença restringiu-se ao peticionante e ao SINDIRETA/DF”.
5. Diferentemente do alegado, a Ata da Assembleia Geral Extraordinária de estabelece que o SINDIRETA-DF, e não os advogados contratados, “descontará dos filiados o percentual de 15% (quinze por cento), a título de honorários advocatícios sobre o valor líquido dos frutos obtidos atrasados, apurados em liquidação que for recebido por cada postulante”. Em outras palavras, não autorizaram retenção pelo ora agravante dos honorários contratuais firmados com o Sindicato.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.